Tribunal: STF
Processo: SS 555
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-03
Data de publicação: 1993-06-03

Ementa:
EMENTA:  - Pretensão de ver suspensa medida liminar concessiva
de  efeito  suspensivo  a  decisão   de  juiz  criminal  que  julgara
procedente ação de pedido de resposta.
       Sendo  a faculdade  privativa  da pessoa  jurídica  de direito
público interessada, não e parte legitima, para requerer suspensão de
liminar,  a pessoa  física cuja  honra  se diz  atacada, mesmo  em se
tratando de Juiz Federal, que se  considere ofendido, em razão do seu
oficio.